Tribunal: TJDFT
Processo: 0021904-22.2014.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Conforme já registrado pelo despacho ID 10992226, de 16/10/2017, de acordo com o Tema 733 do STF (RE 730462): “A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Na mesma data, foi determinada a atualização dos cálculos, “nos termos do acórdão (fl. 92 verso), já transitado em julgado (fl. 142v), observando-se fl. 166”. Portanto, no caso, a atualização dos cálculos pelo índice oficial da caderneta de poupança (taxa referencial – TR) observou a coisa julgada que se formou no acórdão dos EME 2014002028511-3 (ID 10992186). Assim, indefiro o pedido de ID 13875809, mantendo o precatório já expedido (IDs 13587795 e 13587796). I. Brasília, 30 de janeiro de 2020. Des. Mario Machado Relator